Tribunal: TJES
Processo: 5002212-19.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-19.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: DANIEL TREVEZZANI e outros
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5002212-19.2020.8.08.0030

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido:
DANIEL TREVEZZANI, ANA PAULA QUEIROZ

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde os autores alegam: a)
que adquiriram passagens aéreas pelo site da ré MM Turismo (Maxmilhas) emitidas pela companhia aérea GOL;
b)
que em razão da pandemia do COVID-19 resolveram remarcar a viagem, para o dia 22/09/2020;
c)
que ao ligar para a empresa aérea para confirmar a remarcação da data da viagem, lhe informaram que as passagens haviam sido canceladas pela Maxmilhas;
d)
que afirmaram que para proceder com a remarcação das passagens seria necessário o pagamento do valor de R$ 1.466,10 e ao solicitar o reembolso lhes foram negado;
e)
que escolheram outro destino no mesmo valor do crédito das passagens, mas quando foram fechar o pacote as rés cobraram valores a maior.

Proferida decisão no ID 5151400, deferindo o pedido liminar.

A empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A, apresentou contestação tempestivamente no ID 5667346, aduzindo em síntese:
a)
que houve a perda do objeto, haja vista que foi remarcado a viagem dos autores;
b)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, bem como houve culpa exclusiva da empresa Max Milhas;
c)
que conforme a Lei 14.034/2020, poderá restituir o valor da passagens no prazo de 12 meses.

A empresa MM TURISMO E VIAGENS S.A (Maxmilhas), apresentou contestação tempestivamente no ID 5684416, aduzindo em síntese:
a)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação;
b)
que os autores não fazem jus ao deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
c)
que foi solicitado o cancelamento pelos autores, o qual foi respondido por e-mail informando do crédito integral;
d)
que os autores tinham ciência que eventuais tarifas seriam cobradas quando da remarcação e que a diferença cobrada deve ser levada em consideração os bilhetes adquiridos originalmente.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RATIFICAR
a decisão de ID 5151400 e reconhecer seu cumprimento.

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95
.
”

Após oposição de embargos de declaração pela ré GOL, foi proferida sentença:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão constante na sentença de ID 5801360 para
ACRESCENTAR
no dispositivo da sentença:

b)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

A parte ré MAXMILHAS, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, (ID 6222894) requerendo a reforma do
decisum,
alegando que
cancelamento da compra somente ocorreu após pedido expresso do cliente, uma vez que a empresa Recorrente não procede com cancelamento de passagens sem autorização do passageiro. Em 05/04/2020 a empresa Recorrente enviou e-mail informando ao Recorrido sobre a efetivação do cancelamento de sua passagem e a concessão do crédito no valor integral da compra, o qual estava disponível para aquisição de novas passagens em compras futuras junto ao site da empresa, e ausência de danos morais
.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte recorrente.

A recorrente insiste que o
cancelamento da compra somente ocorreu após pedido expresso do cliente. No entanto, da documentação anexada pelo autor é possível verificar que o mesmo apenas solicitou um orçamento para o caso de cancelamento. Além disso, a parte recorrente não fez prova de suas alegações.

A sentença de piso justificou sabiamente seu entendimento:

“
Para que estes autos fossem julgados improcedente, deveriam os réus comprovarem que os autores requereram o cancelamento do voo, bem como que foram ofertados todos os pacotes disponíveis em seu site.

Desta forma, percebo que em contestação, as rés, se limitam a transcrever os supostos fatos, não juntando o mínimo de provas capazes a comprovar que não houve falha na prestação do serviço. Digo isso porque não foram juntados os e-mails que, supostamente, foram encaminhados aos autores informando do cancelamento, nem dos e-mails recebidos solicitando tal cancelamento.

Também não foi juntado o áudio das ligações dos protocolos informados na inicial, conforme solicitado pela autora, o que seria devidamente possível ser feito pelas rés.

Assim, entendo que as rés não lograram êxito em comprovar suas alegações, devendo ser julgada procedente o pedido de remarcação sem custo adicional das passagens aéreas
.
”

Quanto ao dano moral, compartilho do mesmo entendimento da sentença de piso, tendo em vista que os fatos narrados nos autos impediram os autores de viajar em sua lua de mel, o que não pode ser considerada apenas como um aborrecimento do cotidiano.

O valor está adequado ao caso, não se mostrando abusivo.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 09 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.